Tribunal: TJSP
Processo: 2156864-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
res só lhe foi disponibilizado posteriormente ao prazo estabelecido, diante da recalcitrância administrativa da agravante. Cominação de multa diária que tem por fim dar efetividade ao comando judicial afigura-se regular, em razão do descumprimento da ordem. Quantum arbitrado a título de astreinte que comporta redução, no valor diário e na limitação, porquanto fixada em patamar excessivo. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156864-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 01/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/08/2022

Data de publicação:

01/09/2022

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que reconheceu o atraso no cumprimento da obrigação de fazer, determinando o pagamento de seis (6) dias-multa, cujo valor e a limitação já haviam sido fixados. Prova dos autos que demonstra que, embora a matrícula tenha sido realizada tempestivamente, o início das atividades

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que reconheceu o atraso no cumprimento da obrigação de fazer, determinando o pagamento de seis (6) dias-multa, cujo valor e a limitação já haviam sido fixados. Prova dos autos que demonstra que, embora a matrícula tenha sido realizada tempestivamente, o início das atividades complementares só lhe foi disponibilizado posteriormente ao prazo estabelecido, diante da recalcitrância administrativa da agravante. Cominação de multa diária que tem por fim dar efetividade ao comando judicial afigura-se regular, em razão do descumprimento da ordem. Quantum arbitrado a título de astreinte que comporta redução, no valor diário e na limitação, porquanto fixada em patamar excessivo. Recurso provido.